Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724163-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAEL RAMOS PEREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com liminar de antecipação de tutela recursal, interposto por MIKAEL RAMOS PEREIRA SILVA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e também do INSTITUTO AOCP (ProceComCiv 0708714-42.2024.8,07.0018). Este, o relatório contido na decisão recorrida: III – MIKAEL RAMOS PEREIRA SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, de modo que possa prosseguir na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso para ingresso na PMDF. Relata que foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para a fase de avaliação psicológica. Diz que a banca o considerou inapto por não atingir os parâmetros esperados em três ou mais características. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que o teste apresenta diversas inconsistências. Aponta que o edital deixou de estipular os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo e que seriam avaliados. Sustenta que a avaliação deve ser feita de forma objetiva, com critérios previamente definidos. Afirma que houve violação ao art. 61 da Lei Distrital 4949/2012. Aduz que os critérios de avaliação foram subjetivos e superficiais, pois não foi previsto como seria conduzida a avaliação pelos profissionais responsáveis. Com isso, os motivos de sua desclassificação devem ser desconsiderados. Pondera que os testes de função cognitiva não podem ser considerados isoladamente. Assevera que foi considerado apto na maioria dos testes psicológicos aplicados. Ressalta que não foi feita anamnese psicológica para avaliar as vivências emocionais e sociais. Acrescenta que o laudo psicológico não foi devidamente motivado. Diz que a banca aplicou teste de raciocínio desfavorável e considera o exame profissiográfico ilegal. Pondera sobre a possibilidade de nova realização do exame. Nas razões recursais, o agravante, alegando ilegalidade no edital do certame e se referindo à Lei Distrital 4.949/ Decretos 9.739/2019 e 6.944/2005 e às Resoluções do CFP 31/2022 e 002/2016, afirma que não houve “estipulação prévia dos requisitos psicológicos, a subjetividade nos critérios de avaliação, o uso indevido da tabela manual para correção quando deveria ser utilizada a planilha de correção informatizada, conforme consta do EDITAL, e o uso de teste reputado desfavorável pelo Conselho Federal de Psicologia”. Destaca que o “edital se limitou em dizer que seriam analisadas características específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo sem qualquer especificação do que são esses tais requisitos para o exercício do cargo”. Também salienta que o teste psicológico aplicado pela banca examinadora não está em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia. Traz jurisprudência desta Corte, com intuito de respaldar a tese recursal. Além disso, empreende argumentação sobre: pretensa subjetividade nos critérios de avaliação; correção do teste pela banca examinadora; o laudo com recomendação de sua eliminação; pretensa invalidade do teste denominado BPR-5; e, por fim, sobre a formação do perfil. Quanto ao pedido liminar, ressalta que sua pretensão é a de que seja dado “efeito ativo ao presente agravo, reformando desde já a decisão atacada, para determinar o retorno do Agravante ao concurso público no cargo de Soldado Policial Militar – Combatente – QPPMC – Masculino, assegurando o seu direito de participar das demais etapas do certame, que está em iminente realização”. Ressalta que “há perigo de dano irreparável, pois a etapa poderia ser realizada posteriormente por determinação judicial, é importante ressaltar que o ônus para a Administração será menor se o Agravante participar com os demais aprovados, uma vez que o custeio da avaliação é de responsabilidade da própria Administração”. Além disso, conjectura que a “Administração Pública prefere esperar pela realização de um próximo curso de formação, o que pode se prolongar por anos e causar diversos prejuízos aos candidatos que foram eliminados indevidamente”. Desse modo, pede a concessão do pleito liminar, e, quanto ao mérito, que seja a Administração compelida a reinseri-lo no certame acima referido. O agravante é beneficiário da gratuidade de Justiça, que lhe fora concedida na instância a quo. Esse, o relatório. Decido. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (arts. 300 e 995, par. único, ambos do CPC). Estes são os fundamentos da decisão recorrida: A requerente participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A respeito da avaliação psicológica, assim dispõe o Edital: 15. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, será realizada para os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 15.2 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: Tabela 15.1 CARACTERÍSTICAS PARÂMETRO (PERCENTIL ESPERADO) (1) 1) Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50 2) Ansiedade Menor ou Igual a 50 3) Atenção Maior ou Igual a 25 4) Raciocínio Maior ou Igual a 25 5) Agressividade Menor ou Igual a 40 6) Memória Maior ou Igual a 25 7) Adaptabilidade Maior ou Igual a 25 8) Proatividade Maior ou Igual a 25 9) Auto disciplina Maior ou Igual a 25 10) Organização Maior ou Igual a 25 11) Relacionamento Interpessoal Maior ou Igual a 25 O candidato será considerado NÃO RECOMENDADO, se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, conforme parâmetros esperados (1) Parâmetros (percentis) definidos conforme manuais dos testes a serem utilizados. (2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator que avalia a fragilidade emocional das pessoas. Assim, indivíduos com resultado “Menor ou Igual a 50” neste fator, apresentam reduzida fragilidade emocional e, portanto, um bom Controle Emocional. TABELA 15.2 – Descritivo de perfil profissiográfico / Soldado Policial Militar QPPM Características / Descrição Controle Emocional / Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram prejudicialmente em seu comportamento. Ansiedade / Capacidade de expressar seus sentimentos, com controle da ansiedade, sem infringir limites e com prudência no contato com os outros. Atenção / Capacidade de atentar e lidar com diferentes estímulos apresentados simultaneamente. Raciocínio / Capacidade de raciocínio lógico frente a situações-problema. Agressividade / Capacidade de controlar impulsos agressivos, nas diferentes situações interpessoais, comportando-se com educação e presteza. Memória / Capacidade de armazenar e recuperar, mentalmente, informações necessárias para um uso posterior. Adaptabilidade / Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, e de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido. Proatividade / Capacidade de agir antecipada e autonomamente, assumindo responsabilidade pelos seus atos e escolhas. Auto disciplina / Capacidade de agir, motivando a si mesmo, em prol da consecução das tarefas a serem realizadas. Organização / Capacidade de direcionar seus esforços, de forma detalhada, planejada e sistemática, em função das atividades a serem realizadas. Relacionamento Interpessoal / Capacidade de lidar com os outros de forma leal, empática, estabelecendo bons padrões de relacionamento interpessoal. 15.3 A Avaliação Psicológica, será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas seguintes resoluções do CFP – Conselho Federal de Psicologia: a) Resolução CFP No 002/2016, de 21 de janeiro de 2016: regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público; b) Resolução CFP No 006/2019, de 29 de março de 2019: institui regras para a elaboração de documentos escritos (laudos), produzidos pelo psicólogo no exercício profissional; c) Resolução CFP No 031/2022, de 15 de dezembro de 2022: estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI. 15.4 A avaliação psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Soldado Policial Militar QPPMC, tais como: capacidade de concentração e atenção, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 15.4.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo. 15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido. 15.4.3 A não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.4.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 15.4.5 Será considerado não recomendado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 15.4.6 Será considerado habilitado na avaliação psicológica o candidato cujo perfil seja considerado recomendado. 15.5 Será considerado recomendado, o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas, de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 15.6 Será considerado não recomendado o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e (ou) habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo, ou seja, aquele que não alcançar os critérios estabelecidos para cada teste que compõe o conjunto da avaliação psicológica, conforme tabela 15.1. 15.7 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.8 A avaliação psicológica realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 15.8.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da avaliação psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.9 O local, a data e o horário da realização da avaliação psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Avaliação Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.9.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação de acordo com o estabelecido nos subitens 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.9.2 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da avaliação psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.9.3 Não haverá segunda chamada para a avaliação psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à avaliação psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.9.4 Em hipótese alguma será aplicada a avaliação psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.10 No dia de realização da avaliação psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.11 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.12 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da avaliação psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, bip, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da avaliação psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a avaliação psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a avaliação psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da avaliação psicológica; h) for considerado não recomendado para o cargo. 15.13 O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução CFP No 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados não recomendados. 15.13.1 Quanto ao resultado da avaliação psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Avaliação Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica. 15.14 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado da Avaliação Psicológica, serão adotados os seguintes procedimentos: a) será assegurado ao candidato não recomendado, conhecer as razões que determinaram a sua não recomendação na Avaliação Psicológica, por meio de entrevista devolutiva; b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da avaliação psicológica, do candidato considerado não recomendado, e, se necessário, outras informações para esse fim, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva da avaliação psicológica; d) Na entrevista devolutiva, será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Avaliação Psicológica, elaborado conforme a Resolução CFP No 06/2019, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico, conforme Tabela 15.2, referente ao cargo; e) somente o candidato, poderá ter acesso à documentação pertinente a sua avaliação psicológica, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração. f) Durante a entrevista devolutiva o candidato poderá, se desejar, fazer-se acompanhar de um psicólogo (assistente técnico), de sua escolha e contratado às suas expensas, devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia. O psicólogo assistente técnico deverá esclarecer suas dúvidas e observar os testes no momento da entrevista devolutiva, pois não poderá remover os testes do local. 15.15 Não serão, em hipótese alguma, aplicados novos testes em candidatos não recomendados. O Edital 22/2024-DGP/PMDF, de 20/2/2024, promoveu a convocação dos candidatos para a avaliação psicológica. A validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 11 da Lei 7289/1984. Nesse ponto, a previsão contida no dispositivo mencionado autoriza a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. A respeito da possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, bem como assegura ao candidato o acesso às razões que determinaram sua inaptidão. Assim, tem-se como atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado dessa fase. Por fim, no tocante à objetividade dos critérios de avaliação, também não prospera a tese do candidato. O autor foi considerado inapto por não ter atingido os parâmetros esperados em três das onze características listadas no edital. Interpôs recurso administrativo, que restou rejeitado com a seguinte fundamentação: Resposta ao recurso da etapa CONCURSO PÚBLICO EDITAL No 04/2023- DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 Nome: Mikael Ramos Pereira Silva Inscrição: 4300034499 CPF: 01005567107 O candidato pleiteia a revisão do resultado da Avaliação Psicológica, especialmente por ter se submetido a outra avaliação psicológica que a considerou apto. Conforme o edital, a Resolução CFP no 02/2016 e o Decreto No 9.739/2019, a avaliação psicológica é válida e limitada ao concurso em si, uma vez que corresponde à aferição das características psicológicas do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao cargo almejado. Nesse sentido, foram escolhidos testes psicológicos que avaliam uma ou mais características apresentadas em edital, sendo exigido que o candidato apresentasse ao menos 9, das 11, para ser considerado apto. Vale ressaltar que, para a avaliação, foi priorizado o uso de ferramentas e dados objetivos, com o propósito de atender aos critérios estabelecidos no Edital e nas legislações pertinentes ao concurso público. Os testes aplicados seguiram a padronização dos manuais, e as informações e instruções foram descritas em um roteiro de aplicação, garantindo a isonomia do certame. As correções foram realizadas por uma equipe de psicólogos, os quais utilizaram os critérios e sistemas de correção das editoras. As tabelas utilizadas para apresentação dos resultados seguiram o critério de apresentação em percentis, contemplando uma amostra geral da população, abrangendo assim, todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e regiões geográficas utilizadas nos estudos de padronização e métricas dos testes. Dessa forma, a escolha por usar as tabelas de percentis e não de escore T, em especial do teste NEO PI R, visa promover a padronização, isonomia e objetividade da avaliação. Os testes utilizados para a avaliação foram submetidos à avaliação e se encontram, na data de aplicação, favoráveis no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme preconiza a Resolução CFP no 31/2022. Sobre a aptidão apresentada por meio de outra avaliação psicológica, conforme o edital, a Resolução CFP no 02/2016 e o Decreto No 9.739/2019, a avaliação psicológica é válida e limitada ao concurso em si, uma vez que corresponde à aferição das características psicológicas do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao cargo almejado. Dessa maneira, resultados de avaliações posteriores não são considerados válidos para o candidato, acabam por infringir o edital e indica capacidade de realizar as atividades inerentes àquele contexto e não refuta os resultados do contexto avaliativo específico para o cargo concorrido. Em relação a comunicação sobre a não recomendação ao cargo, bem como ao acesso aos documentos psicológicos desse processo, cabe ressaltar que o Edital, que versa sobre o registro documental psicológico e disponibilização de documentos ao usuário do serviço de psicologia: (...) Com base no edital e, respaldados pela resolução do CRP, o candidato tem acesso ao documento resultante da avaliação, o laudo, e seus testes puderam ser analisados presencialmente pelo psicólogo assistente no momento da devolutiva. Essa cuidado visa evitar a exposição da pessoa atendida, devido às hipóteses diagnósticas que podem ser expostas. Sendo assim, a forma de comunicar os resultados da avaliação psicológica e por meio do Laudo Psicológico, entregue na entrevista devolutiva. Finalizando, cabe esclarecer que todas as decisões deste certame público foram realizadas por uma equipe de psicólogos(as), respaldadas e orientadas nas resoluções aqui expostas, bem como no Guia de Orientação – Avaliação Psicológica – Concursos e Processos Seletivos, sendo o resultado final de responsabilidade desta equipe, e não de um profissional em particular. Esta equipe é constituída pelos seguintes profissionais: Alessandra Rodrigues Sardeto - CRP 08/31262 Jéssica David Mendonça - CRP 08/21016 Joscielle Camila Lourenço - CRP 08/23672 As regras do edital normativo acima reproduzidas trazem a descrição do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados. Com isso, não procede a afirmação de que a avaliação psicológica se pautou por critérios subjetivos. Todos os requisitos exigidos dos candidatos foram previamente expostos, com indicação do percentual mínimo a ser alcançado, o que caracteriza informação suficiente e adequada ao candidato a respeito da avaliação a ser realizada. Observa-se que a impugnação é baseada em alegações genéricas e pautada mais pelo inconformismo do candidato quanto ao resultado do teste. O concorrente não atingiu o aproveitamento esperado, pois não obteve pontuação satisfatória em três das características psicológicas discriminadas no edital, com o que demonstrou comportamento não adaptado para o cargo. A respeito da alegação de nulidade do exame profissiográfico, observa-se que, conforme definido no edital, os resultados são obtidos mediante análise global de todo o material produzido pelo candidato, de modo que não procede a alegação de que não houve interrelação entre os dados. A respeito do laudo psicológico de avaliação, consiste em documento subscrito por três profissionais, com apreciação exaustiva das razões que embasam a conclusão sobre a não recomendação do candidato. Sob o ponto de vista formal, o documento atende às exigências definidas na regulação do CFP, conforme disposto no edital. Quanto à invalidade do teste BPR-5, inexiste previsão no edital que justifique o não aproveitamento dessa avaliação. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A análise dos argumentos expostos nas razões de recurso revela, em análise superficial (típica dessa seara processual), que o direito postulado pelo recorrente se encontra dentro de uma certa possibilidade, mas não necessariamente suficiente para o acolhimento de seu pedido liminar de tutela de urgência. Entretanto, tal circunstância, ainda que fosse possível o respectivo acolhimento, não se afigura como requisito exclusivo a ensejar a concessão liminar pretendida. Com efeito, a agravante, no que se refere ao risco de dano grave, sustenta que corre o risco de perder a próxima fase, o que configuraria, segundo destaca, uma ilegalidade cometida pela Administração Pública. Nesse sentido, argumenta que o “ônus para a Administração será menor se o Agravante participar com os demais aprovados, uma vez que o custeio da avaliação é de responsabilidade da própria Administração”. Também enfatiza que, “em muitos casos, mesmo com determinação judicial, a Administração Pública prefere esperar pela realização de um próximo curso de formação, o que pode se prolongar por anos e causar diversos prejuízos aos candidatos que foram eliminados indevidamente”. A partir de tais justificativas, é possível constatar que não restou preenchido o requisito atinente ao periculum in mora. Isso porque, em primeiro lugar, o fato de agravante supor que, para a Administração, haverá menor ônus, não constitui perigo para o direito pleiteado pelo próprio agravante, mas, in thesi, para o ente público responsável pelo certame em discussão. Em segundo lugar, é de se entender que o perigo de dano grave a que se refere a lei deve ser aquele sobre o qual não haja a menor dúvida acerca de sua ocorrência, não servindo para sua caracterização a suposição de que a “Administração Pública prefere esperar pela realização de um próximo curso de formação, o que pode se prolongar por anos e causar diversos prejuízos aos candidatos que foram eliminados indevidamente”. Desse modo, porque não satisfeitos os requisitos necessários, é de se concluir pela inviabilidade de concessão do pleito liminar. Frente ao exposto, NEGO provimento ao pedido liminar formulado nestes autos. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília (DF), 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator